Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAIS DE PRAXE. RELATÓRIO AVALIATIVO. MENOR QUE APRESENTA EVOLUÇÃO EM SEU COMPORTAMENTO. PROVIMENTO.
1. Em que pese o envolvimento do menor em ocorrências disciplinares no começo do período avaliativo, tendo em vista que o relatório produzido pela equipe multidisciplinar apontou boa progressão em seu comportamento e não houve envolvimento em novas ocorrências nos últimos 4 meses, aliado ao fato de que o jovem já cumpriu mais da metade da medida e conta com o apoio familiar, é pertinente, no momento, o início da etapa de reinserção social por meio de saídas especiais de praxe.
2. Recurso conhecido e provido.